Tribunal: CARF
Processo: 11070.722708/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.722708/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.581 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MARCOS COSTA SALOMAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.POSSIBILIDADE
A multa isolada devida em razão da falta de recolhimento do imposto devido a
título de carnê-leão incide ainda que os rendimentos sejam oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual. (Súmula
CARF no 147)
OFENSA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.CUMPRIMENTO DE LEI
TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.( Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.722708/2013-31
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 03/12/2013 o contribuinte foi regularmente notificado da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, relativo à Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF de
Exercícios 2009 a 2012 no valor original de R$ 349.485,38, ao amparo do Auto de Infração de
fls. 329/363, acrescidos de multas proporcionais (de 75% e 150%) e isoladas (carnê-leão), além
da incidência de juros, totalizando R$ 1.048.880,62, decorrentes de (i) omissão dolosa de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, auferidos como
titular e interventor de serviços notariais e registrais de cartórios (Boa Vista do Buricá e
Alegria); (ii) glosa de despesas registradas em livro-caixa não comprovadas ou desconsideradas
como necessárias ao custeio da atividade profissional; (iii) glosa de despesas lançadas em livro-
caixa por apresentação de documento fraudulentamente fabricado.
Referida exação está amparada pelo Relatório Fiscal - RF de fls. 320/328 que
descreve casuisticamente aqueles fatos pelos quais se constituiu o crédito, sendo precedido por
fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
1010800.2012.00180, iniciado em 18/05/2012, fls. 02/03 e encerrado em 03/12/2013, fls. 362.
Constam dos autos intimações realizadas e as respectivas respostas; cópia das
declarações – DIRPF e de livros-caixa do período; anexos contendo planilhas com a descrição
das omissões verificadas, glosas realizadas e multa isolada; cópias de cópia de notas fiscais e
outros documentos relacionados aos fatos, conforme fls. 02/319.
Em apertada síntese a exação primeiramente descreve que o contribuinte é titular
dos Serviços Registrais de Boa Vista do Buricá – BVB e então designado como interventor dos
Serviços Notariais e Registrais de Alegria, neste caso desde 12/11/2009, fls. 188/211, tendo a
autoridade verificado as seguintes infrações:
a) Omissão dolosa de rendimentos recebidos da atividade cartorária (multa
qualificada de 150%)
Constatada partir dos demonstrativos mensais de receitas e despesas do Cartório
BVB entregues ao judiciário, cotejando-os com as DIRPFs do período; bem como também as
rendas auferidas como interventor do Cartório Alegria, no importe de 60% da receita bruta,
verificadas em consulta a dado público (página da transparência RS), conforme se vê no
relatório, fls. 321/323, assim como no Anexo I de fls. 243/248:
Em relação às omissões de receitas, verificamos que o contribuinte omitiu tais
receitas nas DIRPFs entregues ao Fisco. No entanto, por ocasião do envio dos
Demonstrativos Mensais de Receitas e Despesas entregues à Corregedoria do
Tribunal de Justiça, não ocorria OMISSÃO. (grifo do autor)
Verificamos que ao final de cada mês o contribuinte apurava suas Receitas e enviava
um demonstrativo ao Tribunal de Justiça. Contudo, por ocasião da Declaração Anual de
Imposto de Renda, o contribuinte sonegava parte dos rendimentos, informando valores
menores.
O sujeito passivo, ao declarar e recolher valores menores que aqueles devidos, agiu
de modo a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal do
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

fato gerador da obrigação tributária principal, restando configurado, em tese, que
o contribuinte incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal, cuja definição
decorre do art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64. A omissão de expressiva e vultosa
quantia de rendimentos não oferecidos à tributação demonstra a manifesta
intenção dolosa do agente, tipificando a infração tributária como sonegação fiscal. E,
em havendo a infração de sonegação, cabível a imposição da penalidade inscrita no art.
44, §1°, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007. (grifo do
autor)
b) Glosa de despesas registradas em livro-caixa não comprovadas ou não
necessárias ao custeio da atividade profissional (multa de 75%)
A autoridade glosou casuisticamente pagamentos, conforme relatório a fls.
324/326 e Anexo II a fls. 249/254.
c) Glosa de despesa de documento fraudulentamente fabricado (multa de
150%)
Consta do relatório que o contribuinte apresentou documento inidôneo como
despesa de Livro-Caixa, já que as notas fiscais foram impressas pela gráfica APÓS a
DATA DE SUA EMISSÃO, fls. 326/327, cujas glosas se encontram igualmente detalhadas no
Anexo II a fls. 249/254:
O contribuinte inseriu documentos inidôneos que foram fraudulentamente
fabricados e inclusos nas despesas do Livro-Caixa. Trata-se das despesas com
Honorários Contábeis através das Notas Fiscais de Prestação de Serviço do CNPJ
10.894.906/0001-50 (Baumgarten - Contabilidade e Assessoria Empresarial) a
partir do mês 08/2009 a 12/2011. Tais Notas Fiscais constam como tendo sido
emitidas sempre no último dia do mês e contabilizadas no mês seguinte. (grifo do autor)
Assim, a primeira NF (n°0051) teria sido emitida em 31/07/2009, a segunda NF (n°
0125) teria sido emitida em 31/08/2009 seguindo-se assim até 30/11/2011 (NF n° 1993).
Ocorre que tais Notas Fiscais foram impressas pela gráfica em 05/2012 com a
AIDF Municipal n° 29/2012 conforme consta no rodapé das mesmas. Os
documentos originais serão retidos, sendo devolvida cópia para o contribuinte. (grifo do
autor)
O sujeito passivo, ao inserir documentos inidôneos que foram fraudulentamente
fabricados e inclusos nas despesas do Livro-Caixa e recolher valores de IRPF
menores que aqueles devidos, agiu de modo a impedir a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, restando configurado, em tese, que o
contribuinte incorreu na conduta descrita como fraude fiscal, cuja definição decorre
do art. 72 da Lei n° 4.502/64. E, em havendo infração, é cabível a penalidade inscrita no
art. 44, §1°,, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007. (grifo
do autor)
Todas as glosas deste tópico estão demonstradas nas planilhas do ANEXO II.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, por advogados assistido,
instrumento a fls. 1.926, apresentou impugnação juntada a fls. 1.893/1.925 primeiramente
esclarecendo que o rendimento oriundo do Cartório de Alegria, referente ao período de 2010, foi
declarado na DIRPF do ano-calendário de 2012 em razão de deslinde judicial sobre renúncia da
titular e que a Empresa Salomão e Salomão não possui vínculo com o cartório de registros,
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

inclusive instalada em outra localização, apenas prestando serviço de digitalização, com a
imposição legal desta prestação dentro do próprio cartório, haja vista vedação para a retirada de
documentos. Acrescentou ainda que cumpriu todas as exigências impostas pela fiscalização
tributária.
i.
São as alegações de defesa, alicerçadas com ampla doutrina e
jurisprudência:
a) A não omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
Argumenta a fls. 1.898/1.906 (i) que a divergência entre os dados de cartório
informados ao Tribunal de Justiça RS e aqueles declarados nas respectivas DIRPFs decorre da
prestação de atos gratuitos; (ii) preliminar de nulidade do lançamento quanto a renda recebida do
Cartório Alegria, já que foi inserida e tributada no ano-calendário de 2012, data da decisão
judicial, com o acréscimo de entender que a autoridade ignorou esse fato, baseando a
constituição do crédito em presunções e distorções da realidade; (iii) que a exação não abateu
valores pagos em parcelamento realizado antes do início da fiscalização (60 parcelas),
incorrendo em bis in idem. Combate ainda a aplicação da multa qualificada (150%) pela
inexistência daqueles motivos legais que importam em agravamento, em especial a ausência de
má-fé ou intenção de lesar o fisco.
b) Glosa indevida de despesas de livro-caixa
Aduziu preliminarmente que a autoridade considerou como base da omissão de
receitas a escrituração contábil, porém não se ateve ao valor confessado na respectiva declaração
DIRPF do período, incorrendo em equívoco insanável, para além disso também contestou
casuisticamente as glosas, conforme descritos nos parágrafos abaixo.
Pontuou que aquelas despesas referentes a passagens, refeições e hotéis estão
diretamente relacionadas às atividades praticadas, com o reforço de entender que os cursos pagos
objetivaram o aperfeiçoamento profissional.
Entendeu descabida a glosa referente aos selos, uma vez que, ao serem cobradas
dos usuários juntamente com os emolumentos e repassadas ao tribunal, ingressam contabilmente
como receitas, sendo então registradas por despesas.
Alegou a possibilidade de dedução dos pagamentos realizados com
informatização do serviço notarial e assistência técnica de computadores com fundamento no art.
3o da Lei no 12.104, de 2009.
Quanto àqueles valores pagos à Salomão & Salomão informou que a ratio essendi
da exação quanto a esta glosa se deu por ausência de comprovação do efetivo desembolso, donde
juntou cópia de documentos para justificar a contabilização realizada.
Para as despesas decorrentes do ativo permanente aduziu ser possível por força de
parecer normativo (CST no 60/78).
Quanto ao pagamento de honorários contábeis com a utilização de documentos
considerados inidôneos, informou que inicialmente foram apresentados recibos dos serviços
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

realizados e, uma vez não aceitos pelo fisco o prestador, por equivoco, enviou notas fiscais com
datas incorretas:
Nada obstante, haja vista que (i) haviam recibos de prestação de serviços, (ii) o serviço
foi efetivamente prestado e (iii) houve mero equívoco no preenchimento das Notas
Fiscais, não há como prevalecer a glosa realizada e a consequente multa aplicada, ante a
ausência de qualquer má-fé por parte do Contribuinte.
Combateu a glosa das despesas com material de expediente, água e telefone por
cumprir a própria orientação do órgão de fiscalização (Perguntas e Respostas), inclusive em
processo de consulta realizada.
c) Impossibilidade de aplicação da multa isolada (carnê-leão)
Entendeu descabida a sanção, uma vez que foi lançada após o período de apuração
do tributo, devendo ser este cobrado, neste caso, juntamente com a multa moratória:
Ocorre que, a multa isolada da forma como foi lançada carece de qualquer
justificativa material ou lógica, haja vista que somente foi lançada após o
encerramento do ano-calendário de 2011, ou seja, em 03/12/2013. (grifo do autor)
Isto porque, até o encerramento do ano-calendário o que se tem por tributo devido é o
IRPF, apurado conforme cálculo previsto para recolhimento mensal. Já após o
encerramento do ano-calendário e apuração do IRPF, não há como negar que o
montante do tributo devido é aquele definitivamente apurado.
Considerando que o IRPF é adequado ao final do ano-calendário, através da entrega da
declaração de ajuste, sendo provisório o montante calculado nas antecipações realizadas
mensalmente, conclui-se:
i)
Quando a multa isolada é aplicada durante o ano-calendário, a sua base é o valor
daquilo apurado mensalmente e não recolhido, já que outra base não existe a substituir o
tributo, por definitividade naquele momento. Neste caso é lançada apenas a multa e não
o tributo (que será apurado apenas ao final do exercício), daí o nome de "Multa
Isolada";
ii)
Após o encerramento do período de apuração (no caso o ano-calendário), e
apurado o valor do IRPF efetivamente devidos pelo Contribuinte, não cabe mais a
incidência de Multa Isolada, pois neste caso o tributo deve ser exigido juntamente
com a multa moratória, calculada sobre os tributos efetivamente devidos, nos
termos da lei. Esta é, sem dúvida, a hipótese. (grifo do autor)
Logo, é indevido qualquer valor a título de Multa Isolada pelo Contribuinte.
d) Impossibilidade de cumulação das multas
Aduziu descabida a cumulação da multa moratória, isolada e de ofício (75% e
150%), totalizando em 220% com olvido aos princípios consagrados, em especial o da vedação
ao confisco.
ii.
Pedidos
Juntou cópia de documentos para demonstrar suas razões a fls. 366/1.889 e a
1.931/3.094; requereu a procedência total de sua impugnação; solicitando também
alternativamente o abatimento de valores recolhidos na DIRPF de exercício 2012, além daqueles
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

referentes a parcelamento realizado, fls. 1.903/1.904; o afastamento da multa de 150%, fls.
1.905/1.906; diligência para a realização de perícia documental, fls. 1.910.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR) –
DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 06-48.798 de 09/09/2014,
fls. 3.112/3.188, cuja ementa abaixo se transcreve:
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a diligência e a perícia que tem por objeto a obtenção e análise de prova
documental que é produzida normalmente no âmbito da atividade geradora dos
rendimentos, em relação à qual cabia ao contribuinte manter sob sua guarda e em
perfeitas condições para apresentar à autoridade fiscal lançadora ou julgadora.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com
todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa,
precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Há omissão de rendimentos quando o contribuinte deixa de submeter à tributação parte
do montante dos rendimentos efetivamente recebidos e comprovados pelos documentos
gerados na atividade econômica exercida.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida comprovação
documental, devendo ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, excluídas aquelas vedadas expressamente pela lei.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
A utilização de documentação ideologicamente falsa para beneficiar-se de dedução de
despesas, assim como a omissão expressiva e reiterada de rendimentos, constituem
condutas dolosas com o fim de ocultar a ocorrência do fato gerador e eximir-se de pagar
tributos, ensejando a aplicação da multa de cento e cinqüenta por cento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Incide a multa de ofício isolada sobre o não recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão, independentemente de os rendimentos terem sido oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.
O contribuinte foi regularmente notificado em 22/09/2014, conforme fls.
3.211/3.215.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 01/10/2014 o recorrente, por advogados assistido conforme instrumento a fls.
3.234, interpôs recurso voluntário juntado a fls. 3.218/3.233 em que informa a inclusão de parte
dos créditos em parcelamento, remanescendo somente aqueles referentes à multa isolada (carnê-
leão):
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

Ocorre que, com a publicação da Lei n. 12.996/14 houve a reabertura do prazo para a
adesão ao REFIS nos termos da Lei n. 11.941/09, de modo que o Recorrente incluiu, na
modalidade de 180 parcelas, PARTE dos débitos aqui discutidos no referido
parcelamento federal (DOC.2), quais sejam:
Item 001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA
Item 002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (CARNÊ-LEÃO E AJUSTE
ANUAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA
Para os itens acima (ITEM 001 e 002 do Auto de Infração combatido), o Recorrente
incluiu todos os valores relativos ao principal, multa de ofício (75% e 150%) e
respectivos juros.
Desta feita, remanesce a discussão acerca da multa isolada aplicada no montante
de 50%, descrita no ITEM 003 do Auto de Infração MULTAS APLICÁVEIS À
PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO, no valor originário de R$236.250,74.
Quanto ao remanescente entendeu descabida a sanção (multa isolada), uma vez
que foi lançada após o período de apuração do tributo, devendo ser este cobrado, neste caso,
juntamente com a multa moratória:
Ocorre que, a multa isolada da forma como foi lançada carece de qualquer
justificativa material ou lógica, haja vista que somente foi lançada após o
encerramento do ano-calendário de 2011, ou seja, em 03/12/2013. (grifo do autor)
Isto porque, até o encerramento do ano-calendário o que se tem por tributo devido é o
IRPF, apurado conforme cálculo previsto para recolhimento mensal. Já após o
encerramento do ano-calendário e apuração do IRPF, não há como negar que o
montante do tributo devido é aquele definitivamente apurado.
Considerando que o IRPF é adequado ao final do ano-calendário, através da entrega da
declaração de ajuste, sendo provisório o montante calculado nas antecipações realizadas
mensalmente, conclui-se:
i)
Quando a multa isolada é aplicada durante o ano-calendário, a sua base é o valor
daquilo apurado mensalmente e não recolhido, já que outra base não existe a
substituir o tributo, por definitividade naquele momento. Neste caso é lançada
apenas a multa e não o tributo (que será apurado apenas ao final do exercício),
daí o nome de "Multa Isolada";
ii)
Após o encerramento do período de apuração (no caso o ano-calendário), e
apurado o valor do IRPF efetivamente devidos pelo Contribuinte, não
cabe mais a incidência de Multa Isolada, pois neste caso o tributo deve ser
exigido juntamente com a multa moratória, calculada sobre os tributos
efetivamente devidos, nos termos da lei. Esta é, sem dúvida, a hipótese.
(grifo do autor)
Logo, é indevido qualquer valor a título de Multa Isolada pelo Contribuinte.
Para amparar seu entendimento citou posicionamento deste Conselho no Acórdão
CSRF n o 9202-003.163 de 06/05/2014.
Aduz descabida a cumulação da multa moratória, isolada e de ofício (75% e
150%), totalizando em 220% já que lançada com olvido aos princípios consagrados, em especial
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

o da vedação ao confisco, apresentando jurisprudência deste Conselho para amparar seu
entendimento.
Por fim requereu o provimento do recurso voluntário interposto, juntando cópia de
documentos a fls. 3.235/3.253.
V.
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO
Houve transferência dos créditos que não foram objeto de recurso para o Processo
13063-720.335/2014-69, conforme extratos de fls. 3.255/3.259 e 3.264/3.270.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço.
Como não foram apresentadas preliminares, passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
Entende o recorrente descabida a aplicação da multa isolada (carnê-leão) por ser
esta lançada após o período de apuração do tributo, por entender que este deve ser cobrado
juntamente com a multa moratória, in casu. Aduz ainda descabida a cumulação de multas por
desobediência a princípios, em especial o da vedação ao confisco.
Com base no art. 114, §12, I do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir.
Transcrevo na sequência o voto condutor do acórdão recorrido:
(Acórdão recorrido)
Da Multa Isolada
A impugnante alegou a impossibilidade da aplicação concomitante de multas de ofício e
de mora e da multa isolada, aduzindo, em síntese, que esta só é cabível quando a
infração é apurada dentro do próprio ano-calendário. (grifo do autor)
Não há como lhe reconhecer razão.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

Os rendimentos que devem sofrer o recolhimento mensal, denominado carnê-leão,
sempre têm que ser submetidos ao ajuste anual. Mas, apesar da identidade dos
rendimentos, são duas as obrigações distintas e independentes que o contribuinte deve
cumprir: 1a) a apuração e eventual recolhimento mensal do imposto (carnê-leão); e 2a)
a apuração e eventual recolhimento do imposto devido no ajuste anual (DIRPF).
O recolhimento mensal tem por fim suprir os cofres públicos e, quando não é feito no
prazo estabelecido, causa danos à Administração Pública, que se vê privada dos
recursos. É esse dano, decorrente do atraso no ingresso ao erário do tributo, que a multa
isolada visa coibir. A submissão dos rendimentos no ajuste anual não anula a perda
havida.
Cumpre ponderar que a multa isolada foi instituída para onerar aquele contribuinte que
não procedeu ao recolhimento do tributo na época oportuna. Ou seja, ao recolher o
tributo somente nos prazos da declaração de ajuste anual, o contribuinte privou a
Fazenda Pública de dispor daquele recurso de forma antecipada, que é o objetivo da
legislação tributária, com o estabelecimento do chamado carnê-leão. É essa protelação
do recolhimento, o descumprimento do prazo legal, que constitui o fato gerador da
multa isolada, que não pode ser afastada pela apuração do tributo na declaração de
ajuste anual.
Em relação à alegação de que a exigência ofenderia princípios constitucionais, cabe
dizer que a esfera administrativa não têm competência legal para declarar
originariamente a inconstitucionalidade de leis e nem mesmo a ilegalidade de atos
normativos emanados de autoridade administrativa hierarquicamente superior. Havendo
lei em plena vigência, como é o caso daquela que disciplina a aplicação da multa
isolada, esta instância julgadora deve assegurar, dentro do campo de sua atuação, o seu
fiel cumprimento. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil compete
verificar tão somente se os pressupostos fáticos se adequam à hipótese de incidência da
multa isolada constante da norma, o que, no caso, se verifica plenamente.
Correta, assim, a aplicação da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão.
Acrescento ainda que o acórdão utilizado no recurso para amparar a tese de
inaplicabilidade da sanção em exame, no 1402-001.449, de 11/09/2013, 2a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento deste Carf, tratou da incidência da multa em relação às estimativas
não recolhidas de IRPJ, para além disso o Acórdão no 9202-003.163 da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, de 06/05/2014, de ementa citada na peça recursal, foi
superado pelo precedente de cumprimento obrigatório abaixo transcrito:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (grifo do autor)
Com relação à alegação de ofensa ao princípio constitucional de não confisco, por
se tratar a aplicação da penalidade de estrito cumprimento de norma tributária, aplico ainda como
razão de decidir o precedente abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.722708/2013-31

III.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 3280
DF CARF MF
Original